Tribunal: TJMT
Processo: 1023386-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023386-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI E MARISTELA SEIDEL BARZAGUI
AGRAVADO: GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI E MARISTELA SEIDEL BARZAGUI, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, com amparo nos artigos 876 e seguintes do CPC, de deferimento da adjudicação dos produtos penhorados no id n°. 24572141, em favor da exequente GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (agravada), pelo valor de R$1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais) equivalente ao montante de 25.000 sacas de milho a R$ 43,00 (quarenta três reais) cada.
Os agravantes relatam que em resumo, adimpliram completamente com sua obrigação contratual prevista na Cédula de Produto Rural de no. 01/2016, haja vista que em 30/06/2016 haviam disponibilizado integralmente à agravada a quantia equivalente a 35.000 sacas de milho, da safra 2016/2016, nos Armazéns da Fazenda Nova Esperança, tendo por ela sido carregados somente 10.000 sacas, por liberalidade sua, já que em nenhum momento houve qualquer resistência para a entrega das 25.000 sacas restantes; mencionam que a agravada, alegando não ter recebido na integralidade o produto objeto do contrato, ajuizou em face dos agravantes uma Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta.
Narram que opuseram dois embargos à execução que foram julgados improcedentes, todavia, interpuseram Recursos de Apelação com a finalidade de ver reformada integralmente a r. decisão de mérito, os quais foram integralmente providos; informam que nesse período, nos autos da Execução por Quantia Certa, a agravada pediu a penhora daquelas 25.000 sacas de milho que estavam depositados no armazém Vale do Verde, bem como pediu para transferir o produto para os seus armazéns e se tornar depositária dele até decisão final; expõem que tal pedido foi deferido e a agravada passou a ser depositária daquelas 25.000 sacas de milho.
Sustentam que requereram ao Juízo a quo a alienação do produto, apresentando proposta de venda formulada pela empresa Granel Corretora de Mercadorias no importe de R$43,00 (quarenta e três reais) líquidos, por saca, valor bem superior àqueles mencionados pela agravada e o pedido foi acolhido, determinando que sua operacionalização se desse através da empresa Granel Corretora de Mercadorias, por preço não inferior a R$43,00 (quarenta e três reais); alegam que no prazo judicial, a empresa Granel apresentou confirmação de negócio expedida no dia 30/09/2020 da venda das 25.000 sacas de milho pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada, mas a agravada, depositária do produto, ao invés de cumprir a decisão, disponibilizando imediatamente o produto e informando o local que se encontrava, decidiu formular nova petição, na data de 01/10/2020, postulando “pela adjudicação das 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de milho, pelo preço de R$ 43,00 (quarenta e três reais) a saca”, mesmo valor da oferta apresentada pela Corretora responsável pela venda, para ver “abatido na dívida dos executados” e foi proferida a decisão agravada, de deferimento da adjudicação do produto.
Aduzem que esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, em voto condutor da lavra do Dr. Alexandre Elias Filho, reformou decisão do juízo a quo que julgara improcedentes os Embargos à Execução ajuizados pelos ora agravantes na instância singela e mudou completamente a pretensão executiva da agravada, especialmente no que se refere ao prosseguimento da execução para fins de expropriar bens dos agravantes, mediante a adjudicação do produto penhorado “para abatimento da dívida dos executados”; comentam que, diante da procedência dos Embargos à Execução, não há mais que se falar na exigibilidade, certeza e liquidez do título exequendo, em face do expresso reconhecimento por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado de que os executados, ora agravantes, nunca estiveram inadimplentes para com a exequente, ora agravada, já que o produto sempre esteve à disposição para que esta promovesse sua retirada.
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirmam que a autorização da adjudicação dos bens dos agravantes para abatimento na dívida exequenda – o que por si só já é um dano grave, considerando que esta Colenda Câmara deu pela procedência dos Embargos à Execução – e, ainda, por preço muito inferior ao que é oferecido no mercado, causando percepção de dano imediato ao patrimônio dos agravantes, na ordem de meio milhão de reais.
Requerem a concessão do efeito suspensivo, bem como do efeito ativo “para fins de autorizar a venda do produto penhorado, e que tem a empresa recorrida como depositária (25.000 sacas de milho), pelo preço de mercado, conforme cotação em anexo, bem superior ao valor fixado pelo juízo a quo para adjudicação, determinando-se, outrossim, que o valor apurado com a venda seja depositado em conta judicial vinculada ao processo da execução, até o trânsito em julgado da referida lide”; no mérito, pugnam pelo provimento do recurso (id 66235961).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A MM.a Juíza da causa proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:
“No caso dos autos, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e foram julgados improcedentes, estando pendente o julgamento do recurso de apelação interposto pelos executados. O recurso não possui feito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §1°, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
(...)
Assim, a apresentação de recurso de apelação pelos executados à decisão que julgou improcedente os embargos à execução, não configura óbice à satisfação do crédito exequendo, ante a ausência de decisão atribuindo efeito suspensivo àquele recurso. Deste modo, é cabível a adjudicação do bem pelo exequente, cujo direito deve ser garantido antes de submeter o produto à alienação judicial.”
A referida decisão foi assinada eletronicamente em 21/10/2020. Nesse passo, embora esta Relatora tenha desprovido os recursos de apelação dos ora agravantes, o Dr. Alexandre Elias Filho inaugurou a divergência e votou pelo provimento dos recursos, para julgar procedente os embargos interpostos pelos ora agravantes na instância inferior; instaurada a técnica de julgamento, os recursos de apelação foram providos, nos termos do voto do 2o Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho e ficou assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE MILHO. ALEGAÇÃO DOS EMBARGANTES DE QUE HOUVE DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIDADE CONTRATADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS POR RECONHECER O DEVER DE NOTIFICAR SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO PRODUTO. DEVER INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. PROVA TESTUNHAL QUE AFIRMA QUE O MILHO FOI DEPOSITADO PELOS APELANTES E ESTAVA A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA APELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMPRESA DE QUE O PRODUTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. No caso dos autos as partes firmaram contrato e os apelantes emitiram cédula de produto rural se comprometendo a entregar 35.000 sacas de milho à apelada, sem a previsão de que deveria haver notificação de que o milho estaria disponível.
2. Restou comprovado por meio de prova testemunhal que o produto foi depositado e estava à disposição da empresa apelada pelo pagamento do apelante, já que ele próprio ficou depositário do produto por sentença do magistrado “a quo”.
3. Sentença reformada.
4. Embargos à execução procedentes.
5. Recurso provido.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Como a decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que os recursos de apelação ainda não haviam sido julgados, os agravantes devem requerer ao Juízo de origem a autorização para venda do produto penhorado e que o valor apurado com a venda seja depositado em conta judicial vinculada ao processo da execução, até o trânsito em julgado da referida lide.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 995, parágrafo único do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Comunique-se, com urgência, a MMa. Juíza da causa.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora